Tribunal: TJSP
Processo: 2303530-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela devedora – Insurgência desta – Pedido de redução das astreintes fixadas – Descabimento – Obrigação de fazer consistente na autorização do tratamento multidisciplinar prescrito ao exequente ou reembolso deste em clínica particular – Devedora que negou reembolso ao exequente, mesmo após a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela devedora – Insurgência desta – Pedido de redução das astreintes fixadas – Descabimento – Obrigação de fazer consistente na autorização do tratamento multidisciplinar prescrito ao exequente ou reembolso deste em clínica particular – Devedora que negou reembolso ao exequente, mesmo após a confirmação da sentença em segunda instância – Descumprimento demonstrado – Astreintes fixadas de maneira proporcional – Multa que deve ser arbitrada em patamar equivalente à obrigação, de modo que seu descumprimento não seja mais vantajoso à parte do que a própria observância do comando judicial – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.